Tribunal: TCU
Processo: 027.930/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8765/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão referente ao interessado identificado no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.930/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Pio da Silva (XXX.565.122-XX); Basilio Nascimento da Silva (XXX.662.452-XX); Emanuel de Jesus Santos Pinto (XXX.327.857-XX); Francisco das Chagas Cardoso (XXX.760.742-XX); Francisco de Assis Taveira (XXX.633.282-XX); Jayme Xavier Filho (XXX.038.147-XX); Joao Carlos Alves (XXX.796.272-XX); Joao Gomes Filho (XXX.455.042-XX); Joao Modesto (XXX.748.182-XX); Joaquim Caetano da Silva (XXX.720.402-XX); Luiz Gonzaga Sobrinho (XXX.449.722-XX); Martinho Mendonca dos Santos (XXX.116.702-XX); Moises de Freitas Barros (XXX.504.482-XX); Nelson Silveira Lucena (XXX.141.372-XX); Pedro Pierre da Cunha (XXX.389.242-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.